Tribunal: TJPA
Processo: 0081790-87.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081790-87.2015.8.14.0301

APELANTE: OLIMPIO SANTANA CARDOSO DIAS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO JUSTIFICANDO QUE NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE NO CONTRATO BASEADO NAS DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO CORRETA. REVELIA NÃO É SINÔNIMO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃ
O.
ART. 345 CPC
.
ALEGAÇÕES DO APELANTE NÃO COMPROVADAS.

ARTIGO 192 § 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REVOGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Inicialmente, sustenta o recorrente que os efeitos da revelia não foram devidamente aplicados, não sendo presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ocorre que o reconhecimento da revelia não implica em procedência da ação, como erroneamente sustenta o apelante.

II-
Da simples leitura do contrato verifico que não há previsão de taxa de serviço de terceiros, identifico apenas a presença de tarifa de cadastro no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e diante da previsão expressa, tal encargo não pode ser considerado ilegal, visto que acordado entre as partes.

III-
Defende ainda o recorrente a aplicabilidade do artigo 192 § 3° da Constituição Federal, dispositivo revogado pela emenda constitucional nº 40 de 2003.

IV –
Acerca da multa contratual, defende o apelante que o índice previsto no contrato é maior que 2%, no entanto, da simples leitura do contrato juntado nota-se que tal alegação é inverídica.

V –
Por fim, argumenta que a taxa de juros mensal foi de 2.12% ao mês ou 28,65% anual, assim como também afirma que os juros foram maiores que 12% a.a., no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente as taxas de juros na tabela “IV - Especificação do Financiamento” (ID 464634 - Pág. 15), onde a Taxa de Juros Anual é 19,36% e a Mensal 1,49%.

VI -
Recurso Conhecido e Desprovido, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0081790-87.2015.8.14.0301

APELANTE: OLIMPIO SANTANA CARDOSO DIAS

ADVOGADO: BEATRIZ PEREIRA LEITAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
OLIMPIO SANTANA CARDOSO DIAS
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou improcedente a Ação Revisional, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 37.790,00 (trinta e sete mil, setecentos e noventa reais), em 48 parcelas mensais de R$ 1.185,91 (mil dento e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, anatocismo, tarifas de cadastro e juros abusivos onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, inversão do ônus da prova, bem como devolução dos valores pagos indevidamente e compensação do saldo devedor.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita, bem como o pedido de inversão do ônus da prova (ID. 464633 - Pág. 3).

Certidão informando que decorreu o prazo legal sem que o réu oferecesse contestação (ID 464633 - Pág. 8).

Contestação apresentada (ID 464634).

Sentença proferida (ID 464635), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais
sob os seguintes argumentos: 1) que as instituições financeiras, regidas pela Lei 4.595/64, não se subordinam à limitação da taxa legal de juros prevista no Dec. 22.626/33, tendo o STF consagrado entendimento pela não auto aplicabilidade do art. 192, § 3º da Constituição Federal (já revogado pela Emenda nº 40/03), atraindo a aplicação das Súmulas 596 e 648 da Corte, assim, cabível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para remuneração do capital;2)

De acordo com a Súmula 596 do STF, as instituições financeiras não se sujeitam também à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), salvo hipóteses específicas; 3)

Deflui que os elementos informativos insertos no contrato são suficientes para aferição das taxas de juros mensal e anual, permitindo ao consumidor oportunidade prévia de avaliar o custo-benefício da operação e o grau de endividamento daí advindo, não se cogitando assim de surpresa, onerosidade excessiva ou elevação imprevista do saldo devedor por obra de eventual capitalização.

Apelação interposta
pelo autor (ID

464636) onde sustenta o recorrente
: 1) que não foram aplicados os efeitos da revelia; 2) existência de tarifa de cadastro e serviço de terceiros; 3) aplicabilidade do artigo 192 § 3° da Constituição Federal; 4) multa contratual de mais de 2%; 5) taxa de juros mensal de 2.12% ao mês ou 28,65% anual
; 6) juros maiores que 12% a.a.

Contrarrazões pelo banco (ID

464637).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0081790-87.2015.8.14.0301

APELANTE: OLIMPIO SANTANA CARDOSO DIAS

ADVOGADO: BEATRIZ PEREIRA LEITAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos, justificando que não há qualquer ilegalidade no contrato baseado nas decisões dos tribunais superiores.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) que não foram aplicados os efeitos da revelia; 2) existência de tarifa de cadastro e serviço de terceiros; 3) aplicabilidade do artigo 192 § 3° da Constituição Federal; 4) multa contratual de mais de 2%; 5) taxa de juros mensal de 2.12% ao mês ou 28,65% anual; 6) juros maiores que 12% a.a.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Inicialmente, sustenta o recorrente que os efeitos da revelia não foram devidamente aplicados, não sendo presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ocorre que o reconhecimento da revelia não implica em procedência da ação, como erroneamente sustenta o apelante, vejamos o que a doutrina nos ensina sobre o instituto:

O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia. A revelia não é fato com dons mágicos. É isso o que determina o inciso IV do art. 345, CPC. (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. - 17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. I, P. 666).

Acrescento o que o próprio Código de Processo Civil determina:

Art. 345
. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

[...]

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Assim, como será analisado mais adiante, não se pode considerar ilegal aquilo que comprovadamente através do contrato juntado, é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro apenas pelo fator revelia.

Da simples leitura do contrato verifico que não há previsão de taxa de serviço de terceiros, identifico apenas a presença de tarifa de cadastro no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e diante da previsão expressa, tal encargo não pode ser considerado ilegal, visto que acordado entre as partes.

Importante mencionar que o tema já foi debatido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo e súmula:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art.

543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo CMN.

3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.

5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008.

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Tema/Repetitivo 620:

Tese Firmada:
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada
em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Súmula 566 - STJ

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Em resumo, a tarifa pode ser cobrada desde que uma única vez e no início da relação contratual, caso contrário, se torna ilegal. Diante da legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, não há como afastá-la.

Defende ainda o recorrente a aplicabilidade do artigo 192 § 3° da Constituição Federal, dispositivo revogado pela emenda constitucional nº 40 de 2003, bem como a aplicabilidade do art. 591 c/c 406 do Código Civil, sobre o assunto, a sentença muito bem explicou:

Quanto aos juros remuneratórios, insta anotar que as instituições financeiras, regidas pela Lei 4.595/64, não se subordinam à limitação da taxa legal de juros prevista no Dec. 22.626/33, tendo o STF consagrado entendimento pela não auto aplicabilidade do art. 192, § 3° da Constituição Federal (hodiernamente já revogado pela Emenda n° 40/03), atraindo a aplicação das Súmulas 596 e 648 da Corte Excelsa à espécie, de modo que perfeitamente cabível a cobrança de juros superiores a 12% ao ano para remuneração do capital, consubstanciado no crédito usufruído pelo cliente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido também que não se aplica o
art. 591 c/c 406 do Código Civil
aos contratos bancários, não estando submetidos à limitação de juros remuneratórios. Apenas os juros moratórios ficam circunscritos ao teto de 1% ao mês para os contratos bancários não regidos por legislação específica. Rememorando, juros remuneratórios são aqueles pactuados entre as partes como uma forma de retribuição pela disponibilidade do numerário, enquanto que juros

moratórios são aqueles estipulados como uma forma de punição pelo atraso no cumprimento da obrigação estabelecida
.

Acerca da multa contratual, defende o apelante que o índice previsto no contrato é maior que 2%, no entanto, da simples leitura do contrato juntado nota-se que tal alegação é inverídica
, conforme ID 464634 - Pág. 19:

4. Encargos Moratórias: Na ocorrência de não pagamento de quaisquer das parcelas deste financiamento até a data de seus respectivos vencimentos, o Banco cobrará, sobre a totalidade dos débitos em atraso,
juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês ou fração. mais juros remuneratórios às taxas previstas no Quadro 1V-23 ou às taxas de mercado vigentes divulgadas pela Central de Relacionamento do Banco, a que for maior e
multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido.

Por fim, argumenta que a taxa de juros mensal foi de 2.12% ao mês ou 28,65% anual, assim como também afirma que os juros foram maiores que 12% a.a.
, no entanto, nota-se que o contrato traz expressamente as taxas de juros na tabela “IV - Especificação do Financiamento” (ID 464634 - Pág. 15),
onde a
Taxa de Juros Anual
é 19,36% e a Mensal 1,49%.

Assim, é visível no contrato que as afirmações do apelante não podem prosperar.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/06/2021